Tribunal: TJMT
Processo: 1022589-83.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022589-83.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RAFAEL DOS SANTOS LIMA - CPF: 624.822.593-12 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), WAGNER DA SILVA ALVES - CPF: 020.252.931-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO II e III, DO CÓDIGO PENAL) – PRETEXTO –

AUSÊNCIA DE REQUISITOS E
CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEA PARA MANTER A CAUTELAR – CONTEMPORANEIDADE DO FATO CRIMINOSO COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
DESCUMPRIMENTO DE UMA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSTAS ANTERIORMENTE – ROMPIMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO, ALÉM DA PERMANÊNCIA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA
.

Ao contrário do que sustenta o impetrante, verifica-se a necessidade da custódia preventiva do paciente para resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal, eis que as medidas cautelares impostas anteriormente demonstraram insuficientes ao presente caso, eis que rompeu o equipamento do monitoramento eletrônico e permaneceu em lugar incerto e não sabido.

No que diz respeito à contemporaneidade da prisão do paciente, como se sabe, esta é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos da prisão preventiva preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Rafael dos Santos Lima
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 03/08/2022, em tese, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II e III, do Código Penal, por fatos ocorridos no dia 02/08/2022.

No dia 04/08/2022 foi concedida liberdade do beneficiário mediante imposição de medidas cautelares alternativas à prisão (autos. n. 1003904-23.2022.8.11.0013).

Já no dia 13/09/2023, foi realizada audiência de instrução e julgamento, sendo que a autoridade judiciária manteve a prisão preventiva para resguardar a ordem pública e assegurar aplicação da lei penal e, designou a continuação da audiência no dia 09/10/23.

Relata ausência de requisitos autorizadores para manutenção da prisão cautelar, e carência de contemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar.

Alega que as medidas alternativas à prisão já são suficientes ao presente caso, vez que inexistem indícios de que a liberdade do beneficiário colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal ou evadir-se do distrito de culpa, inclusive, há de ressaltar que o mesmo é tecnicamente primário.

Sustenta que o paciente estava em liberdade desde agosto de 2022, somente em maio de 2023 foi decretada sua custódia cautelar, ou seja, quase 10 (dez) meses.

Pondera que foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva ao juízo de origem, sendo negado com justificativa que o segregado teria rompido a tornozeleira eletrônica (que era uma das medidas cautelares impostas), eis que a Defensoria Pública apresentou a devida justificativa acerca da desativação, tendo em vista que foi muito antes da decretação da custódia cautelar.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Rafael dos Santos Lima
, determinando a revogação da prisão preventiva, mediante imposição de medidas cautelares alternativas da prisão (art. 319 do CPP), caso for necessário, com a imediata expedição do alvará de soltura. (Id. 183308179)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
184469723
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
185279692)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra.

Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue: (Id. 185623664)

“
Habeas Corpus
. Ausência dos requisitos. Bons predicados. Ausência de contemporaneidade entre a medida e os fatos. Paciente supostamente praticou o crime de homicídio qualificado. Crime que prevê violência e/ou grave ameaça. Crime com pena superior a 4 (quatro) anos. Antecipação da pena que não se confunde com a medida cautelar, tendo em vista os objetivos distintos de cada imposição judicial. Medidas cautelares em sede criminal, tem como escopo garantir antes da instauração de um processo penal, e, quando necessário, a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal, que, supostamente fora violada. A(s) medida(s) cautelar(s) aplicada, deve ser proporcional com os aspectos pessoais, circunstanciais do fato concreto, na medida que possa alcançar o fim para qual se destinam. Requisitos para a manutenção da prisão preventiva devidamente demonstrados. Bons predicados que não prevalecem.
Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rafael dos Santos Lima
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária Comarca de
Pontes e Lacerda/MT, aqui apontando como coator.

Busca-se no presente
writ,
a revogação da custódia cautelar, em razão da ausência de requisitos autorizadores e carência de fundamentação, além disso, alega contemporaneidade entre o fato e data da prisão.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 03/08/2022, pela suposta prática
do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II e III, do Código Penal (homicídio qualificado), por fatos ocorridos no dia 02/08/2022.

Verifica no boletim de ocorrência que a guarnição foi acionada através do 190 no dia do fato, no qual relataram que na Praça Miguel Garjadone, no município de Pontes e Lacerda – MT, teria uma vítima de homicídio a golpes de faca.

Após iniciadas as diligências, os policiais informaram que ao coletarem imagens do local, conseguiram constatar dois suspeitos correndo do local e, com as devidas características intensificaram as buscas, sendo encontrados e detidos na rodoviária do referido Município.

A equipe informou ainda que ao indagarem os suspeitos, identificados como Rafael dos Santos Lima e Edson Lopes Ribeiro, o paciente teria confessado que foi o autor do golpe de faca contra a vítima, ao qual foi dado voz de prisão em flagrante delito.

Já no dia 04/08/2022 foi concedido a liberdade do segregado, mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, quais sejam: “
mediante uso de tornozeleira eletrônica e obrigação de manter o juízo informado acerca de seu endereço e paradeiro”
, podendo ser consultado nos autos n. 1003904-23.2022.8.11.0013)

Logo em
audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 19/09/2023, a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva, visando resguardar a ordem pública e assegurar aplicação da lei penal, em razão do descumprimento de uma das medidas cautelares impostas a ele, ou seja,
tendo rompido o equipamento e desde então não se tem notícias de seu paradeiro, o que por si só já demonstra seu intuito de se furtar do distrito da culpa, a fim de tornar inócua reprimenda que poderá ser imposta em eventual condenação”.
(APF n. 1003904- 23.2022.8.11.0013).
Vejamos o teor da decisão,
in verbis
:

“[...]
1. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Inicialmente, importante destacar que, em 31.05.2023, o acusado teve sua prisão decretada no bojo dos autos, após a suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Em que pese, a manifestação da defesa quanto a ausência de risco a ordem pública, seu pedido não comporta acolhimento.

No presente caso, verifico que não há fato novo que possa fundamentar a revogação da prisão preventiva, razão pela qual deve-se manter a prisão cautelar, nos termos da decisão anterior.

A necessidade de garantia da ordem pública, mostrou-se evidenciada devido à gravidade do fato que é imputado, a qual ainda está presente, pelo abalo social ocorrido em Comarca de interior, em que o autor, golpeou a vítima com uma faca, cravando-a no seu pescoço, por desentendimento pessoal, em plena luz do dia, em via pública, diante de diversas pessoas, em completo desprezo ao convívio social.

No mais, necessária ainda, a preservação da aplicação da lei penal, visto que o acusado possui contra si execução de pena sob os autos n.° 6003598-41.2023.8.12.0001, pela prática do delito de lesão corporal grave, pela desclassificação anterior de tentativa de homicídio, demonstrando assim sua reiteração delitiva.

Ademais, ressalta-se que nos autos retro mencionado, foi decretada a revelia do acusado, evidenciando evasão do distrito da culpa, a qual, se solto, poderá incorrer em nova evasão.

Ainda, considerando que, quando da prisão em flagrante referente aos fatos apurados (autos n.° 1003904-23.2022.8.11.0013) foi concedida liberdade provisória ao denunciado cumulada com medidas cautelares diversas, dentre as quais a monitoração eletrônica, tendo rompido o equipamento, o que por si só já demonstra seu intuito de se furtar do distrito da culpa, a fim de tornar inócua reprimenda que poderá ser imposta em eventual condenação.

Ademais, a existência de fortes indícios da real periculosidade do autuado, evidenciada pelo modus operandi da conduta criminosa, constituindo, assim, justificativa idôneas para a constrição cautelar, como forma de resguardar a ordem pública.

O fato imputado ao acusado (artigo 121, §2º, incisos II e III, do Código Penal) é capaz de demonstrar o risco social e justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

No mais, pelos mesmos motivos destacados anteriormente, entendo incabível a aplicação de medidas cautelares. A colocação em liberdade não resguardará, de maneira suficientemente idônea, a ordem pública e aplicação da lei penal, não se revelando adequadas quaisquer das providências previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Assim, verifica-se que todas as condições negativas e concretas consignadas na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado persistem incólumes até a presente data, cujos fundamentos adota-se como razões de decidir para o fim de evitar desnecessária tautologia.

Cabe salientar ao acusado que, eventuais condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída ou profissão lícita – não garantem o direito à revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, os quais se verificam no caso concreto.

[...]

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado pelo acusado RAFAEL DOS SANTOS LIMA, haja vista que não houve alteração fática nos motivos que autorizaram o decreto prisional, o que faço com fundamento na garantia da ordem pública e periculosidade social do agente (artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal). [...]” (Id. 128907603)

Desta feita, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, visando resguardar a ordem pública e aplicação de lei penal, uma vez que o mesmo descumpriu um das cautelares alternativas à prisão (rompimento do monitoramento eletrônico), no qual foi por ele aceita, demonstrando descaso e falta de compromisso com a Justiça, além de ter permanecido em local incerto, evidenciando sua a intenção em furtar-se do distrito de culpa.

Nessas circunstâncias, conforme entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça
:

“o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a sua revogação, mormente quando há reiterada inobservância das condições, não havendo, portanto, ilegalidade da prisão preventiva decretada, nos termos do art. 312, c/c o art. 282, § 4º, do CPP.”(
STJ – Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 738746 PR 2022/0123931-3, data de julgamento: 07.06.2022, Quinta Turma, data de publicação: DJe de 23.06.2022).

Por sua vez, sobre a contemporaneidade da medida extrema, o
Supremo Tribunal Federal
entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos da prisão preventiva preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

“[...]3. A medida extrema deve ser contemporânea ao motivo que a ensejou e não com o momento da prática delitiva. [...] (HC 213634 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 21-06-2023

PUBLIC 22-06-2023)

Diante disso, é forçoso reconhecer que não tem razão o impetrante, pois a contemporaneidade da necessidade da medida extrema foi fundamentada na própria conduta do paciente que, além de descumprir as medidas cautelares (rompimento do monitoramento eletrônico) anteriormente deferidas pelo juízo, permaneceu em local incerto e não sabido.

Ademais, há de ressaltar que medidas cautelares previstas do art. 319 do CPP é alternativa a prisão, assim, sendo aceita por ele, assume senso de disciplina e responsabilidade e, o fato de descumpri-las é contemporâneo a decisão que motivou o retorno a custódia cautelar.

Com efeito, constato que a segregação do paciente se faz necessária, em maior medida, por não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. À propósito:

“[...] 2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não é suficiente para a garantia da ordem pública e da instrução criminal. [...](N.U 1015654-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

Não obstante, ressalto
que alegação de que o
paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, vazado nos seguintes termos:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Nesse contexto, conforme os documentos que me são acessíveis, não visualizo nenhuma teratologia ou ilegalidade a ser aqui superada.

Diante de todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Rafael dos Santos Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023